Tribunal: STF
Processo: ARE 1381181
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, COM A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE RELATIVA À OMISSÃO DE SOCORRO, EM CÚMULO MATERIAL COM O DELITO PREVISTO NO ART. 305, DO CTB, CUJA PUNIBILIDADE RESTOU EXTINTA EM PRIMEIRO GRAU EM VIRTUDE DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA QUE PERSEGUE A ABSOLVIÇÃO MEDIANTE A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DO ATUAR CULPOSO.



    Segundo se infere dos autos, a materialidade e a autoria delitiva restaram cabalmente demonstradas, sendo constatado que o acusado, na condução de seu automóvel, deu causa ao acidente que culminou na morte da vítima, ao não obrar com as cautelas necessárias. A prova dos autos aponta o seu agir culposo (imprudente). É de conhecimento notório que os condutores devem dispensar atenção mais acurada ao trafegarem em rodovias que cruzam áreas urbanas, ao cair da noite, como visibilidade reduzida, como no caso dos autos.



    Majorante relativa à omissão de socorro que deve ser afastada. Ausência de prova de que o réu tenha efetiva e deliberadamente abandonado a vítima no local do fato. Alegação do apelante de que sua esposa teria passado mal comprovada por atendimento médico em unidade de saúde pública cerca dede uma hora após o fato. Majorante que se pune a título de dolo, sob pena de responsabilidade penal objetiva.



    Dosimetria do tipo simples (caput) que se mantém, tanto quanto à pena corporal, com também em relação à sanção restritiva de direitos (proibição de dirigir). Regime inalterado. Substituição prevista no art. 44 do CP corretamente aplicada. Merece reparo, entretanto, o quantum da prestação pecuniária, que reduzo para 10 salários mínimos, na média do que vem decidindo nosso TJRJ em casos análogos, considerando-se ainda que o apelante é idoso e aposentado. De fato, neste ponto, a r. magistrada a quo não observou o critério da razoabilidade, destacadamente em razão da idade do apelante.



    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO"



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente